Tribunal: TJMT
Processo: 1015628-63.2024.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015628-63.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON DESIDERIO FIGUEIREDO - CPF: 054.164.051-80 (APELANTE), LUIS GUILHERME DE OLIVEIRA PAZ - CPF: 081.018.971-27 (APELANTE), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), ROBERT ROCHA DA SILVA - CPF: 062.871.991-48 (APELANTE), ALISSON RIBEIRO GALLINA - CPF: 028.199.832-94 (ADVOGADO), VICTOR HUGO AMARAL DE LIMA - CPF: 079.963.381-08 (APELANTE), EDSON DESIDERIO FIGUEIREDO - CPF: 054.164.051-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO AMARAL DE LIMA - CPF: 079.963.381-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade de provas. Mérito. Desclassificação para uso pessoal. Causa de diminuição de pena. Dosimetria. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006). O primeiro apelante suscita a nulidade das provas por suposta violência policial e, no mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) e a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da mesma lei. O segundo apelante requer a revisão da dosimetria da pena.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a preliminar de nulidade das provas por suposta violência policial; (
ii
) examinar a viabilidade de desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal; (
iii
) verificar o preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (
iv
) avaliar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza das drogas.

III. Razões de decidir

3. A existência de investigação prévia e autônoma pela agência de inteligência da polícia militar configura fonte independente que valida as provas obtidas, afastando a alegação de nulidade, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal. A descoberta dos entorpecentes e dos apetrechos do tráfico seria consequência inevitável da ação policial legitimamente iniciada.

4. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (cocaína e maconha), somadas aos apetrechos típicos da traficância (balanças de precisão, rolos de plástico-filme e caderno de contabilidade) e às circunstâncias da prisão em flagrante
motivada por investigação de tráfico no local da abordagem
, demonstram a destinação comercial dos entorpecentes, o que impede a desclassificação para uso pessoal.

5. Os depoimentos dos policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal, especialmente quando se mostram harmônicos com as demais provas dos autos e não há indícios de intenção de prejudicar injustificadamente os réus.

6. A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela estrutura logística para o preparo e embalo das drogas e pela grande quantidade de entorpecentes, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do preenchimento cumulativo dos requisitos legais.

7. A fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica com base na natureza e na elevada quantidade de droga apreendida, em estrita observância ao critério preponderante estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e ao princípio da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A existência de investigação prévia e autônoma
quanto à ocorrência de tráfico na residência em que os acusados foram abordados

configura fonte independente e afasta a nulidade das provas supostamente derivadas de ato ilícito. 2. A apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, apetrechos de tráfico e anotações contábeis
em contexto de preparo de drogas para a venda
são elementos que caracterizam a traficância, impedindo a desclassificação da conduta para uso pessoal. 3. A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias objetivas do delito, como a estrutura logística e o volume de entorpecentes, obsta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4. A
análise da
natureza e a quantidade da droga s
e trata de vetor
preponderante que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput e § 4º, 40, III, e 42; Código Penal,
arts
. 59 e 61, I; Código de Processo Penal, art. 157, § 1º.
Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Enunciado n. 8 (IUJ n. 101.532/2015); TJMT, Enunciado n. 3; TJMT, Enunciado n. 30; STJ,
AgRg
no HC n. 868.383/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Robert Rocha da Silva
e
Lu
í
s Guilherme de Oliveira Paz

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
9
ª Vara
Criminal da
Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1015628-63.2024.8.11.0042
, condenando-os pela prática do crime de tráfico de entorpecent
es
(
art
.
33, caput, c/c
art.
40, III, da Lei n
.
11.343/2006
)
,
imputando

ao

primeir
o
a pena
de

5 (cinco) anos de reclusão
, em regime
inicial
semiaberto,
e
500 (quinhentos) dias multa, fixados no mínimo
legal
;
e
ao
segundo
, a pena de

5
(
cinco
) ano
s
e

6

(
seis
) meses de reclusão
, em regime
inicial
fechado,
e
550 (quinhentos e cinquenta)
dias-multa,
fixados na fração mínima legal
.

Robert Rocha da Silva
,
primeiro
apelante,
forte
nas razões recursais
que estão no ID
29
5399869
,
pleiteia
, preliminarmente
: (i)

a declaração de
nulidade das provas
por terem sido supostamente obtidas através de violência policial
;

(
ii
)
s
ubsidiariamente,
no mérito,

re
quer
a
desclassificação do delito
de tráfico de drogas para
a posse de drogas para consumo próprio (
art. 28 da Lei n. 11.343/06)
;
e (
iii
)

caso mantida a condenação, almeja
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu grau máximo, qual seja, 2/3.

Luís Guilherme de Oliveira Paz
, segundo apelante, nas razões recursais que se veem no ID
280482897
,
embora não tenha apontado com objetividade as razões pelas quais
sua irresignação deve ser acatada para reformar a
sentença,

requer

a
retificação da dosimetria da pena
imposta.

Nas contrarrazões vistas no
s

ID
s

297640889
e
297640888
, o Ministério Publico contraria as razões recursais
de
Robert e
Luis
respectivamente
, pugnando pelo desprovimento
do
s

recurso
s
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
305452854
,
opi
na pelo
desprovimento dos apelos defensivos
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

PRELIMINAR
.

Nulidade da confissão extrajudicial de
Edson
De
siderio
Figueiredo
, decorrente de violência policial

O apelante
Robert

requer a declaração de nulidade da
s provas do processo,
ao argumento de que
a confissão do corréu Edson, que supostamente ensejou a localização das demais provas
decorreu de violência policial, pois
ele
teria sofrido a
gressões
d
os
policiais por ocasião da prisão em flagrante.

A tese, todavia, não procede.

De proêmio,
cumpre ressaltar

que não cabe a este Tribunal de Justiça intervir na verificação de suposta agregação/coação praticada pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, considerando que tal incumbência é conferida à Justiça Militar, que deve avaliar a ocorrência ou não do abuso de autoridade, com a adoção das providências cabíveis
.

De mais a mais, insta

destacar, também,

que a aplicação da referida teoria exige a demonstração de um nexo de causalidade direto e inequívoco entre a prova originária, supostamente ilícita, e as provas dela derivadas. Ocorre que o próprio ordenamento processual penal, em seu art. 157, § 1º, estabelece exceções a essa regra, notadamente quando as provas derivadas puderem ser obtidas por uma
fonte independente

das primeiras.

No caso
sub judice
, a prova oral, notadamente os depoimentos dos policiais militares, é uníssona e cristalina ao demonstrar que a ação policial não foi um ato casuístico ou decorrente de uma confissão extorquida. Pelo contrário, foi o resultado de um trabalho investigativo pr
évio e autônomo,
conduzido pela Agência Local de Inteligência (ALI) do 3º Batalhão da Polícia Militar.

O policial militar Rodrigo
Isoton

d
a Silva, em seu depoimento na fase inquisitorial
(ID
275439856
)
, foi categórico ao afirmar
que

“
A EQUIPE DO GAP 01 E
02/VTR 3D48/VTR 3D12/3ºBPM
FORAM ACIONADAS VIA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DO 3BPM [...] NO INTUITO DE REALIZAR ABORDAGEM A UM SUSPEITO QUE APS VIGILNCIA DA EQUIPE DE INTELIGNCIA FOI POSSVEL CONSTATAR QUE REALIZAVA COMRCIO DE ENTORPECENTES NO LOCAL DO FATO
”

e, em juízo, o agente público

asseverou que “
eles
[ALI]

já estavam
monitorando essa residência também por conta da movimentação de usuários, da movimentação de
motocicletas que chegavam no
lo
cal

”
, conforme se extrai de seu depoimento no ID 275440012.

Corroborando tal assertiva, o policial militar
Lyncolln
Greyk Silva
d
e Figueiredo, integrante da equipe de inteligência, declarou em juízo
(ID 275440011)
que
“
o Capit
ã
o Juliano recebeu
informa
çã
o
que o pessoal estaria na esquina da Rua 10 fazendo a
comercializa
çã
o
de entorpecente e que teria
chego
, a denúncia dava conta que teria
chego
entorpecente para eles nessa data
”, além disso,
ao ser questionado sobre como foi descoberto que a casa se tratava de ponto de venda denunciado,
afirmou que “
foi na onde ele parou na frente, devido à movimentação, porque na frente da casa tinha invólucros também jogados, tinha invólucros, papel filme,
que eles iam embalando e estavam jogando tudo ali, aí a guarnição avistou ali na frente da residência no quintal, tinha uma cestinha d
e madeira e bastante mato na entrada da residência, era uma residência abandonada na verdade, usavam só pra isso, acho que por isso que se davam o relaxo de ficar os
papel
filme, os
invólucros
tudo jo
gado ali
”.

Infere-se, pois, de forma insofismável, que a abordagem ao corréu E
dson
e a subsequente incursão no imóvel não decorreram de uma informação obtida sob coação, mas sim de uma fonte independente e preexistente
,
o monitoramento e a vigilância realizados pela agência de inteligência, que já apontavam para a prática da
narcotraficância
no local e para o envolvimento de
E
dson
. A descoberta do
“
barraco
”
utilizado para o embalo das drogas seria uma consequência natural e inevitável da ação policial legitimamente iniciada,
máxime diante das embalagens de drogas já consumidas, descartadas defronte ao imóvel,
o que atrai a aplicação da teoria da descoberta inevitável, corolário da doutrina da fonte independente.

Ademais, ainda que se admitisse,
ad
argumentandum
tantum
, a ocorrência de excesso por parte dos agentes
estatais [
o que, frise-se, deve ser objeto de apuração em procedimento próprio
]
, tal fato não teria o condão de invalidar o robusto acervo probatório amealhado. A apreensão dos entorpecentes, das balanças, do plástico-filme e do caderno de contabilidade constitui prova material autônoma, cuja existência e validade não dependem da forma como se deu a indicação do local pelo corréu E
dson
, uma vez que a ação policial já estava em curso e direcionada para aquele exato contexto fático.

Portanto, inexistindo

o necessário nexo de causalidade entre a suposta agressão e a apreensão dos ilícitos, e havendo clara demonstração de que as provas seriam obtidas por fonte independente,
rejeito a preliminar de nulidade
.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
275439931
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Conforme Inquérito Policial, no dia 01 de agosto de 2024, por volta das 20h25min, na Rua 10, s/n, Bairro Três Barras, na rua dos fundos do campo do bairro Altos da Glória, o denunciado
Edson Desidério Figueiredo
, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
20 (vinte) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 5,60 g (cinco gramas e sessenta centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº
311.3.10.9067.2024.193118-A01).

Na mesma data e circunstâncias, os denunciados
Edson Desidério Figueiredo, Luís Guilherme de Oliveira Paz, Robert Rocha da Silva e Victor Hugo Amaral de Lima
tinham em depósito
329 (trezentas e vinte e nove) porções de cocaína, com massa total de 93,30 g (noventa e três gramas e trinta centigramas), 03 (três) pedras grandes de pasta base de cocaína, com massa total de 725 g (setecentos e vinte e cinco gramas), 03 (três) tabletes de maconha, com massa total de 2,635 kg (dois quilogramas e seiscentos e trinta e cinco gramas) e 845 (oitocentas e quarenta e cinco) porções de maconha, com massa total de 1,950 kg (um quilograma e novecentos e cinquenta gramas)
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2024.193118-A01).

Na data do fato, policiais militares da equipe GAP 01 foram acionados pela Agência Local de Inteligência do 3º BPM para realizar a abordagem do denunciado
Edson Desidério
na Rua 10 do bairro Três Barras. Segundo as informações repassadas, a equipe de inteligência já realizava monitoramento do investigado e constataram a prática do tráfico de drogas por ele no local.

Ao chegarem no endereço, os militares da viatura de apoio avistaram um grupo de quatro suspeitos que empreenderam fuga, e entre eles estava
Edson
, que foi detido pela guarnição. Os militares procederam busca pessoal no denunciado e apreenderam em sua
posse
20 (vinte) pedras de pasta base de cocaína
.

Em entrevistas
Edson
confessou que realizava o embalo da droga para o comércio em um barraco próximo ao ponto da abordagem e guiou a equipe até o local, que se tratava de uma construção inacabada com tijolos aparentes e duas peças muito pequenas. Ao se aproximarem do imóvel, os militares visualizaram uma grande quantidade de invólucros de entorpecente, além de plástico filme. No interior da casa estavam os denunciados
Luís Guilherme de Oliveira Paz, Robert Rocha da Silva e Victor Hugo Amaral de Lima
, embalando entorpecentes
.

Ao todo foram apreendidos no local:
329 (trezentas e vinte e nove) porções de cocaína, 03 (três) pedras grandes de pasta base de cocaína, 03 (três) tabletes de maconha, 845 (oitocentas e quarenta e cinco) porções de maconha, 05 (cinco) rolos de plástico filme, 09 (nove) pedaços de plástico filme, 06 (seis) balanças de precisão com resquícios de maconha e 01 (um) caderno com anotações e contabilidade relacionada ao tráfico
:

[imagens do local]

No caderno de anotações apreendido, constavam registros de contabilidade relacionada ao tráfico de drogas, com informações de data, valores e quantidades, além dos nomes de outros indivíduos a quem seria repassado ou recebido algum valor. Nas páginas também havia indicações dos valores e “G” para se referir a “grama”,
e também
a terminologia de “Pó”, comumente utilizada para se referir a cocaína (ID nº 166606176):

[imagens do caderno de anotações]

Consta que durante a diligência o investigado
Victor Hugo
ofereceu resistência, sendo necessário o uso moderado da força e do espargidor de pimenta. Ainda, na busca pessoal no denunciado
Robert Rocha
foi encontrada a quantia de
R$ 13,00 (treze reais) em espécie
. Por fim, cumpre ressaltar que nas checagens durante a abordagem foi apurado que
Edson
possuía o mandado de prisão nº 0000388-61.2013.8.11.0034.001.0003-17 em aberto, expedido pela Comarca de Dom Aquino/MT.

Perante a autoridade policial os denunciados permaneceram em silêncio.
[...]
Destaques no original

A
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
275439852
);
boletim de ocorrência (ID
275439854
); termo de exibição e apreensão (ID
275439858
); e laudo pericial de exame de substância (ID
275439897
); bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

Do recurso de Robert Rocha da Silva

Conquanto a defesa de
Robert
busque a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o
delito

de posse
de drogas para uso próprio, o pleito não merece acolhimento, eis que o acervo probatório
indica de modo inconteste a prática da
traficância
por parte do apelante.

I
nfere-se dos autos que a
defesa
do apelante Robert pugna pela desclassificação de sua conduta para o tipo penal de posse de drogas para consumo pessoal, sustentando sua condição de usuário.

A pretensão, contudo, esbarra na contundência do acervo probatório, que aponta, de forma segura e irrefutável, para a prática do crime de tráfico de drogas.

O art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, estabelece os critérios objetivos para que o julgador possa aferir a destinação da substância entorpecente,
in
verbis
:

“
§ 2º Para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
”

Uma análise criteriosa de tais vetores, aplicada ao caso concreto, conduz à inarredável conclusão de que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Primeiramente, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas são absolutamente incompatíveis com a figura do mero usuário. Conforme atestado pelo

Laudo Pericial n.
311.3.10.9067.2024.193118-A01
(ID 275439897), foram apreendidos, no total
,
823,90 gramas de substâncias contendo cocaína (entre pasta-base em porções e em pedras maiores)

e 4.585 gramas (4,585 kg) de maconha. Tal montante, por si só, evidencia a destinação comercial.

Ademais, o local e as condições da apreensão reforçam a tese acusatória. O apelante foi flagrado no interior de um imóvel inabitado, uma
“
construção inacabada com tijolos aparentes
”
(
depoimento do PM
Rodrigo
Isoton
da Silva
,

ID 275439856
e mídias do local da apreensão,
IDs

275439876, 275439877 e 275439878
), que funcionava como um verdadeiro laboratório para o fracionamento e embalo de entorpecentes
:

(imagem do local de apreensão, ID
275439876
)

No local, foram encontrados, conforme Termo de Exibição e
Apreensão (ID 275439858), 6 (seis) balanças de precisão (com resquícios de maconha),
5 (cinco) rolos e 9
(nove) pedaços de plástico-filme
,
e, de forma lapidar, 1 (um) caderno com anotações pormenorizadas da contabilidade do tráfico (ID
275439908
).

A conduta do agente, por sua vez, foi descrita de forma coesa pelo
policial
militar Rodrigo
Isoton

d
a Silva
que
afirmou em juízo que, ao adentrar no barraco, visualizou os três suspeitos, incluindo Robert,
cortando e embalando a droga
:

“
[...]
Que os 03 que estavam lá dentro da residência estavam todos embolando, estavam todos fazendo o processo de embalo da droga, cada um estava com seu processo, um fazia a embalagem, outro fazia a contagem e o outro separava, colocava dentro do balde, mas todos estavam fazendo essa situação;
(...) Que
sim, [visualizamos isso];
[...]
”

(trec
ho extraído da sentença de ID 275440035,
mídia no ID
275440012
)

O PM
Wanderson Mendes Ribeiro
,

apesar de não ter visualizado os acusados no ato de emb
alar
,
fracionar e embalar
os entorpecentes
, confirmou a presença dele na sala utilizada para
o fracionamento dos estupefacientes
e

afirmou
que
o local era de uso exclusivo para o preparo de drogas para o comércio, ainda havendo vultuosa quantia de drogas a ser fracionada
:

“[...]

Que entrei junto com o pessoal, que o pessoal do GAP adentrou, eu entrei em seguida, e lá tinha mais uns 03 rapazes, tinha bastante entorpecente fracionado; (...) Que todos eles estavam no cômodo da casa, tinha um cômodo que era onde eles faziam o embalo, tinha faca, tinha insulfilme, tinha pasta base de cocaína, tinha uma geladeira velha lá que estava só para guardar entorpecente; (...) Que ali era exclusivo para isso; (...) Que muitas porções, muitas mesmo; (...) Que era muita droga, bastante quantidade; (...) Que ainda tinha quantidade a ser fracionada também, tanto pasta base como maconha; (...) Que tinha [balança]; (...) Que era um lugar onde era cortado aquele entorpecente para depois ser distribuído no bairro; (...) Que não me recordo [do caderno]; (...) Que na casa toda tinha uma luz acesa; (...) Que a casa era excl
usivamente para isso; [...]”
(trecho extraído da sentença de ID 275440035,
mídia no ID
275440011
)

Nesse diapasão, afigura-se insustentável a versão apresentada pela defesa. Com efeito, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o réu se encontrava em local de conhecida traficância, participando ativamente do fracionamento e embalo de entorpecentes, conforme visualizado por um dos agentes policiais. Tal circunstância fática, por si só, infirma a alegação de que sua presença se devesse a motivo
diverso da
narcotraficância
.

Além disso, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelos agentes, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

A versão do apelante
, por outro lado
, de que estava no local para comprar ou fumar um cigarro de maconha, além de contraditória em seu próprio interrogatório
, eis que
não foi capaz de apresentar
uma versão firme ou
justificativa plausível para a razão de se encontrar na residência no momento da abordagem
ou onde se encontrava quando a guarnição apareceu

(
transcrição na sentença de
ID 275440035, mídia no ID
275440009
)
,
mostra-se inverossímil e isolada do restante do conjunto probatório.

Ademais, a justificativa de que a módica quantia de R$ 10,00 (dez reais) seria para aquisição de droga para uso pessoal revela-se dissonante e isolada nos autos, sobretudo quando confrontada com a fragilidade e a incongruência de seu próprio interrogatório em juízo, cujas declarações se mostraram evasivas e carentes de coesão.

Por fim, a condição de usuário, ainda que eventualmente existente, não exclui a possibilidade de o agente praticar, concomitantemente, a traficância, sendo esta, muitas vezes, o meio utilizado para sustentar o próprio vício. Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo
n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
”
.

Destarte, diante da expressiva quantidade e variedade de drogas, da apreensão de
diversos
petrechos típicos da traficância e das circunstâncias da prisão em flagrante
onde os policiais
, após receberem informações de que naquela localidade ocorria o tráfico de drogas,
visualizaram o apelante
e os demais corréus

realizando a separação
de
drogas para a venda
, a manutenção da condenação pelo crime de tráfico é medida que se impõe.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pel
o
apelante
, ao contrário del
e
. Destarte, ficando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação da recorrente pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por conseguinte, não há como se cogitar na desclassificação do crime de tráfico
de drogas imputado a
Robert
para o de uso, devendo ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que
o
apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

Subsidiariamente, a defesa do apelante pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado (
§ 4º
do art. 33 da Lei n. 11.343/06) em seu favor.

No ponto que interessa, eis os trechos da sentença
em que é afastada
a incidência da referida causa de diminuição:

[...]
Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício em favor do acusado, isto porque há provas suficientes de sua dedicação a atividade criminosa, pois, conforme se denota pelos depoimentos judiciais dos policiais militares da Equipe de Inteligência, além de terem conhecimento que nas proximidades do campo de futebol do bairro Altos da Glória havia intensa comercialização de entorpecente, o Capitão Juliano recebeu uma denúncia de que, no dia dos fatos, agregado a venda ilícita que estava ocorrendo nas imediações da Rua 10, um grupo de traficantes tinha recebido uma carga de narcóticos. E mais, eles também já tinham conhecimento de que ali na região o grupo usava uma casa para realizar o fracionamento e embalo desses entorpecentes.

Inclusive, no dia dos fatos, realizaram monitoramento e visualizaram o corréu EDSON realizando a mercancia e, após ser encontrado 20 porções de pasta base de cocaína em seu poder, ingressaram no barraco em que os acusados ROBERT, LUIS GUILHERME e VICTOR HUGO estavam realizando o fracionamento e embalo dos narcóticos, tanto que lá apreenderam mais:

- 329 porções de pasta base de cocaína (93,30 g);

- 03 pedras de pasta base de cocaína (725 g);

- 03 tabletes de maconha (2,635 kg);

- 845 porções de maconha (1,950 kg);

- 05 rolos de papel filme;

- 09 pedaços de rolo de papel filme;

- 06 balanças de precisão (com resquícios de maconha); e,

- 01 caderno contendo anotações de contabilidade do tráfico (ID 166606176)

Ainda, nota-se pela imagem e vídeo capturados do local aportados nos IDS 166606144 e 166606145, respectivamente, que o barraco, assim como declarado por todos os policiais, em juízo, era, de fato, usado pelos acusados exclusivamente para o fim de guardar, fracionar e embalar os entorpecentes.

Por essas razões, entendo que o acusado não faz jus ao tráfico privilegiado, já que restou nítido sua dedicação a atividade
criminosa.
[
...]
(Trechos extraídos d
a sentença vista no ID 275440035
)

Destaques no original

Como é sabido para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é: ser primário, ostentar bons antecedentes; não se dedicar a atividades criminosas, e nem integrar organizações com essa finalidade.

Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometem o ilícito ocasionalmente concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção.

Aliás, sobre a temática, Renato Marcão a comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em tela, ainda que se considere a primariedade técnica do apelante Robert, as circunstâncias objetivas do delito demonstram, de forma cabal, sua
dedicação a atividades criminosas
.

A participação em um esquema de
recebimento,
preparo e embalagem de mais de 5 kg de entorpecentes, em um local especificamente destinado a essa finalidade, com o uso de múltiplas balanças de precisão e controle contábil, extrapola a figura do traficante ocasional ou
“
de primeira viagem
”
. Tais elementos indicam um grau de envolvimento e uma estrutura logística que são incompatíveis com o tráfico eventual que a lei buscou beneficiar. O apelante não foi flagrado em um ato isolado de venda,
mas sim em uma etapa crucial da cadeia do narcotráfico, atuando em concurso com outros agentes, o que denota habitualidade e inserção na prática delitiva.

Aliás, como bem destacado pela magistrada de primeiro grau na sentença de ID 275440035: “
essa quantidade de pasta base de cocaína apreendida (
823,90 g
), com o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), por quilo, em Mato Grosso [823,90 g x 1kg x R$ 16.000,00], valeria em média
R$ 13.182,40 (treze mil e cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos),
segundo Relatório Técnico n° 011/NI/GEFRON–1º.8.2022, elaborado por órgãos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso – GEFRON e DEFRON – (disponível em:
Relatorio_Tecnico_Precificacao_de_drogas_2b637a1361.pdf
). Já em relação à carga maconha apreendida (
4,585 kg
) o valor estimado dela seria de
R$ 7.336,00
(sete mil reais e trezentos e trinta e seis reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), por quilo, conforme dados do mesmo relatório técnico
”
,
a venda organizada de quantidade considerável de entorpecentes que fazem circular valores tão elevados demonstra que não se tratavam de “traficantes de primeira viagem”, mas de indivíduos inseridos na atividade criminosa de venda de drogas.

Não bastasse isso, o caderno localizado pela polícia no local de apreensão dos estupefacientes contém a contabilidade da operação criminosa
, contendo as informações de quantidade e valores de entorpecentes vendidos, com datas de abr
il a julho e indicação dos usuários responsáveis pela compra, a título de exemplo, eis a página relativa ao usuário “Giga”:

Conforme o Enunciado Orientativo n. 30 deste Sodalício:
“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
”
.

Diante disso, é forçoso reconhecer que o conjunto probatório é firme ao demonstrar que o apelante se dedicava a atividades criminosas fazendo do crime seu meio de vida. Além do mais, conforme acima foi afirmado, a redução pretendida somente pode ser concedida ao agente que preencher todos os requisitos do art. 33, §4º, Lei n. 11.343/06. Logo, se todas as exigências legais não foram preenchidas pelo apelante, não há como se cogitar em diminuição de sua pena.

Notocante à matéria, o Superior Tribunal de Justiçaassim se pronunciou:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME FECHADO ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem afastou o redutor por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas em juízo, sobretudo as extraídas do celular do corréu, denotam a habitualidade delitiva dos
reús
no tráfico de drogas, pois, além das 5 porções de maconha (2kg) e 2 de cocaína (987,2g), foram apreendidos R$ 364,00, em notas e moedas diversas, 2 balanças de precisão, sacolés, 1 faca com resquícios dos entorpecentes, 1 caderno com anotações relativas ao comércio espúrio e 40.000
microtubos
utilizados para acondicionamento da droga. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.

3. Não há se falar em bis in idem na hipótese, pois há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva do paciente no tráfico de drogas além da quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

4. Embora a paciente seja primária e a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade e natureza do entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP
c.c
o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 868.383/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024)
Destacamos

Portanto, ausente u
m dos requisitos legais, qual seja, a não dedicação a atividades criminosas, revela-se incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Do recurso de
Luis

Guilherme de Oliveira Paz

A defesa de
Luis
Guilherme
pugna pela
revisão da
dosimetria de sua pena
. S
obre isso, faz-se necessário transcrever os argumentos lançados pel
a
prolator
a
da sentença condenatória v
azados nos seguintes termos:

[...]
B)
DO ACUSADO LUIS GUILHERME DE OLIVEIRA PAZ
:

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (
hum
mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in
casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos
818,30 g de pasta base de cocaína e 4,585 kg de maconha
, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A respeito, eis o seguinte aresto:

(...). A apreensão de aproximadamente 6kg (seis quilos) de maconha constitui fundamento idôneo para elevação da reprimenda basilar, consoante entendimento do c. STJ (STJ, HC nº 379.633/SP;
AgRg
no
AREsp
1300993/CE).

A maconha não possui efeitos tão nocivos e destrutivos como outras substâncias entorpecentes, tanto que inexiste, na literatura médica, “um caso sequer de morte por overdose dos princípios ativos (THC e canabidiol) presentes na cannabis sativa.” (SANTOS JUNIOR. Rosivaldo Toscano. Maconha na Guerra às Drogas: (In)Constitucionalidade e (In) Convencionalidade. Revista Direito e Liberdade – RDL – ESMARN – v. 19, n. 1, p. 227-261, jan./abr. 2017, p. 227/261), a exigir distinção comparativa com opiáceos e cocaína.

Ao considerar a natureza da droga [maconha], apreensão de quantidade inferior a 10kg (dez quilos) e inexistência de outras substâncias entorpecentes, redimensiona-se a pena-base do tráfico para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. (STJ, HC 508237/SP).

(...). (N.U 1007173-17.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 25/05/2022)

Em vista disso,
VALORO
a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, encontrando a pena em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois,
normal
à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes encartados no ID 182819980, que o acusado ostenta uma condenação com trânsito em julgado, porém, deixo para
sopesa-la
na 2ª fase, a fim de evitar bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda fase:

Reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do CP, em virtude
do
acusado possuir uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico privilegiado nos
Autos n°
1017962-75.2021.8.11.0042, que tramitou perante o r. juízo da 13ª Vara Criminal desta Comarca, que transitou em julgado em 12/07/2022, e está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 2002046-47.2022.8.11.0042 (SEEU).

Porém, de outro lado, verifico a incidência da atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), do Código Penal, uma vez que o acusado, de forma livre e espontânea, confessou parcialmente a prática delitiva na fase judicial.

Desta feita, seguindo o entendimento jurisprudencial, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

A propósito:

“(...). O c. STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (
AgRg
no HC nº 520151/SP; HC 640950/SP;
AgRg
no REsp nº 1904290/MG).” (N.U 1002778-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022
)

Assim, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea,
MANTENHO
a pena-base fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra
uma condenação com trânsito em julgado
.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência:

“(...). Constatado que o acusado possui maus antecedentes e/ou é reincidente, afasta-se a aplicação da causa especial de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa (STJ,
AgRg
no HC n. 753181/SP).

(...).” (N.U 0021429-73.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023)

“(...). Demonstrado nos autos que a agente é reincidente em crime doloso e cumpria pena no momento da nova conduta delitiva, fica evidenciado que ela se dedica às atividades criminosas, fato que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

(...).” (N.U 1006440-91.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022,
Publicado
no DJE 18/03/2022)

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo outras causas de aumento e de diminuição legais a serem consideradas,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
LUIS GUILHERME DE OLIVEIRA PAZ
, no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa,
que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal, e, ainda, considerando a reincidência do réu, estabeleço o regime i
nicial
FECHADO
para cumprimento da pena privativa de liberdade.

[...].
(ID
275440035
)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput

do art. 59 do
Código Penal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

De acordo com a fundamentação constante no decisum condenatório, acima reproduzido parcialmente, impende asseverar que
a
magistrada sentenciante, ao fixar a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o fez com base em fundamentação concreta e idônea, em estrita observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que confere preponderância à natureza e à quantidade da droga na fixação da reprimenda inicial.

A fundamentação é irretocável. A apreensão de quase 1 kg de pasta-base de cocaína, substância de elevado poder destrutivo e viciante, somada a mais de 4,5 kg de maconha, evidencia uma maior reprovabilidade da conduta e um maior risco à saúde pública, justificando plenamente o distanciamento do mínimo legal.

Pretender a fixação da pena-base no patamar mínimo diante de tal cenário fático seria ignorar a teleologia do art. 42 da Lei de Drogas, tratando de forma idêntica o pequeno traficante e aquele que lida com quantidades expressivas de entorpecentes, em clara violação ao princípio da individualização da pena.

O aumento de apenas 6 (seis) meses sobre o mínimo legal, diante da vultosa quantidade e da natureza nociva de parte da droga, revela-se não apenas proporcional, mas até mesmo m
odesto
, estando em plena conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos por
Robert Rocha da Silva
e
Luís Guilherme de Oliveira Paz
,
mantendo inalterado o édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025